Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738659-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA VIDAL ANDRADE BONFIM AGRAVADO: COORDENADOR(A) DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS - UNIGEP - PARANOÁ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela impetrante, IARA VIDAL ANDRADE BONFIM, em face da decisão interlocutória (id 248169026 – origem), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0712280-62.2025.8.07.0018, impetrado contra ato coator atribuído ao COORDENADOR DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO PARANOÁ, que indeferiu o pedido liminar visando à dispensa das atividades escolares aos sábados por motivo de crença religiosa. Em suas razões recursais, alega que é servidora pública, do cargo de professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e que embora não tenha aderido à greve que paralisou a unidade escolar entre os dias 02/06 e 01/08/2025, foi impedida de ministrar aulas por decisão administrativa, sendo posteriormente convocada para reposição excepcional aos sábados, o que conflita com sua fé religiosa, por ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja doutrina veda atividades laborais entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado. Sustenta que o indeferimento do pedido de prestação alternativa configura violação ao direito constitucional à liberdade religiosa, previsto no artigo 5o, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, bem como em tratados internacionais recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro, como o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Argumenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não se trata de privilégio indevido, mas de compatibilização entre o dever funcional e o exercício da fé, sendo possível a adoção de medidas alternativas sem prejuízo ao interesse público. Aduz que o indeferimento da liminar acarreta prejuízos de natureza alimentar, funcional e previdenciária, além de violar direito líquido e certo, razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a imediata posse no cargo e o direito à guarda sabática. Assevera que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante o ônus de violar sua fé religiosa ou sujeitar-se a sanções administrativas, configurando dano irreparável, sendo imperioso o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar o exercício do cargo com respeito à liberdade de crença. Requer, ao final, o conhecimento provimento do recurso, concedendo-lhe a tutela antecipada recursal, para determinar à autoridade impetrada, ora agravada, que permita à agravante a guarda do dia de sábado (do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado), nas seguintes datas: 06/09, 04/10, 18/10 e 06/12, tal como exige sua religião, ofertando-lhe, prestação alternativa para cumprimento de suas obrigações. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Na presente hipótese, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do alegado direito líquido e certo, uma vez que a impetrante-agravante demonstrou que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, consoante declaração de id 76107705, cuja doutrina veda a realização de atividades laborais aos sábados (do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado) por razões de crença religiosa, pois o sábado para os adventistas é considerado um dia sagrado para descanso, oração, comunhão familiar e adoração. Com efeito, a Constituição Federal, no seu art. 5o, incisos VI e VIII, garante a proteção à liberdade religiosa e inviolabilidade de crença e a prestação de serviços alternativo, bem como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, os quais o Brasil é signatário. Insta ressaltar que a determinação de recomposições de aulas escolares nos dias indicados decorrente de período de greve estipulada pela Secretaria de Estado de Educação é uma medida excepcionalíssima, pois o trabalho aos sábados, como regra, não é um dever funcional inerente ao cargo da carreira de magistério público do Distrito Federal para o qual a impetrante prestou o respectivo concurso público e, assim, não assumiu previamente tal obrigação. Outrossim, na resposta ao requerimento administrativo da impetrante (id 76107707), à Coordenação Regional de Ensino do Paranoá não demonstrou e tampouco apresentou justificativa específica quanto à possibilidade de prestação de serviços alternativos referentes às excepcionais recomposições de aulas, limitando-se a defender que o pedido violaria o princípio da isonomia e que é uma obrigação incondicional da agravante cumprir a carga horária extraordinária designada e por isso a escusa por motivo religioso seria inviável. Ademais, verifica-se o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, porque a autoridade coatora elaborou um calendário de reposição das aulas nos sábados: 06/09, 04/10, 18/10 e 06/12/2025, de modo que até a apreciação do mérito recursal poderá haver violação irreparável ao direito constitucional de consciência e crença religiosa. Por outro lado, não se verifica perigo de dano inverso, já que, no mérito, em análise exauriente, caso não seja concedido a segurança, poderá ser designado novamente outros dias para a impetrante repor as aulas objeto da demanda, inclusive aos sábados, sob pena de descontos remuneratórios. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade impetrada que permita a impetrante a guarda do dia de sábado (do pôr do sol de sexta feira até o pôr do sol de sábado), ofertando-lhe prestação alternativa para cumprimento de suas obrigações, que deverá ser proporcional e equânime à carga horária dos dias de aulas a serem repostos em razão da greve. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora